Tribunal: TJSP
Processo: 1031742-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. COMPLEXO ANHEMBI.

– A Constituição federal de 1988 dispõe sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo no § 1o de seu art. 216 o tombamento como uma das formas de proteção desse patrimônio, sendo indubitável a possibilidade de essa medida protetiva aplicar-se a um imóvel apenas para preservar a memória de fatos

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. COMPLEXO ANHEMBI.

– A Constituição federal de 1988 dispõe sobre a preservação do patrimônio cultural brasileiro, prevendo no § 1o de seu art. 216 o tombamento como uma das formas de proteção desse patrimônio, sendo indubitável a possibilidade de essa medida protetiva aplicar-se a um imóvel apenas para preservar a memória de fatos históricos ou culturais ali ocorridos.

– Em que pese às opiniões de arquitetos com entendimento favorável ao tombamento do Anhembi, o Conselho municipal de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de São Paulo -Conpresp – pautado pelo parecer da Diretora do Departamento do patrimônio histórico do Município de São Paulo– entendeu, por unanimidade, arquivar o processo de tombamento uma vez que, ali instalados, "o Auditório Elis Regina, os jardins e espelhos d'água estão alterados em seu projeto original; não apresentam um caráter de excepcionalidade; seus elementos podem ser encontrados em outros projetos na Cidade, como o Parque Burle Marx ou em soluções encontradas no Memorial da América Latina e no Parque do Ibirapuera", além de que "a importância histórica e cultural das edificações do Parque Anhembi já está plenamente garantia através da documentação dos projetos de engenharia"..

- A Resolução 36/Conpresp/2017 reconheceu o valor histórico e cultural das edificações do Parque Anhembi, valor este que está resguardado por meio do acervo documental que lhe retrata a técnica construtiva.

Não provimento da apelação.